Tribunal: TJMT
Processo: 1020600-16.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020600-16.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DA SILVA COSTA - CPF: 155.899.601-00 (APELADO), ROBERTA DEON SETTE - CPF: 023.752.341-89 (ADVOGADO), BENEDITA MARIA GOMES COSTA - CPF: 327.397.961-53 (APELADO), IZADORA MARIA GOMES COSTA - CPF: 059.329.331-27 (APELADO), UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 45.232.246/0001-27 (APELANTE), LIGIA MACAGNANI FLORIANO - CPF: 219.019.718-05 (ADVOGADO), RICARDO SORDI MARCHI - CPF: 181.160.238-02 (ADVOGADO), G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. - ME - CNPJ: 16.692.996/0001-83 (APELANTE), RODRIGO BITTENCOURT RUIZ - CPF: 145.233.717-92 (ADVOGADO), DEBORA RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 053.344.417-94 (ADVOGADO), UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 45.232.246/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LEGALIDADE DA RESCISÃO CONTRATUAL. REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por beneficiários de plano de saúde em face da administradora e da operadora, visando o restabelecimento do vínculo contratual e indenização pela rescisão unilateral por inadimplência. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a reativação do plano e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além das custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se:

(i) o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, por inadimplência superior a 60 dias, observou os requisitos legais, em especial a notificação prévia do consumidor (art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98);

(ii) a rescisão contratual, nos termos em que se deu, gera dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A apelante comprovou ter enviado notificação formal aos apelados por múltiplos meios – cartas com AR, e-mails e mensagens via aplicativo –, todas anteriores ao cancelamento do plano.

4. A notificação restou evidenciada por prova documental, inclusive com AR assinado pelos beneficiários, além de comprovação de leitura de e-mails, o que supre a exigência legal.

5. A jurisprudência dominante entende ser válida a notificação enviada ao endereço constante no contrato, independentemente da ciência inequívoca do consumidor.

6. Não há prova de interrupção em tratamentos médicos nem de abalo emocional significativo, sendo indevida a indenização por danos morais na hipótese de rescisão regular e notificada.

7. A inadimplência confessada pelos autores rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Ônus de sucumbência invertidos.

Tese de julgamento:
“1. O cancelamento de plano de saúde coletivo por adesão por inadimplemento superior a 60 dias é lícito quando precedido de notificação formal encaminhada por meio hábil e documentado. 2. Não há dano moral in re ipsa na rescisão contratual regular e precedida de notificação, ausente prova de interrupção de tratamento ou sofrimento excepcional.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC, arts. 85, §2º, e 493; CDC, arts. 3º, 6º e 14, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.189.205/SP; TJ-PE, Apelação Cível 0002911-39.2021.8.17.2640.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
G2C ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA,
contra a sentença de ID. 303951473, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Pierro de Faria Mendes, que, no bojo da
Ação De Obrigação De Fazer Cumulada Com Pedido De Indenização Por Danos Morais
ajuizada por
CARLOS ROBERTO DA SILVA COSTA E OUTROS,
julgou procedente a demanda para condenar solidariamente a apelante e a UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, bem como determinar a reativação do plano de saúde dos apelados.

Nas razões recursais de ID. 303951481, o apelante sustenta que o cancelamento do plano de saúde foi lícito e regular, pois os apelados estavam em inadimplência superior a 60 dias, conforme dispõe o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98. Afirma que a rescisão contratual ocorreu com observância da norma da ANS (RN 557/2022) e cláusulas contratuais que preveem a rescisão por inadimplemento.

Aponta que houve diversas notificações válidas e idôneas aos consumidores, bem como que os apelados confessaram a inadimplência e realizaram os pagamentos apenas após o cancelamento, o que reforça a regularidade do procedimento.

Acrescenta que não há qualquer comprovação de que houve interrupção de tratamento médico, tampouco prova de que o cancelamento causou dano concreto aos apelados.

Subsidiariamente, pleiteia a exclusão ou minoração dos danos morais, pois o valor fixado se mostra excessivo.

O recurso é tempestivo e preparado (ID. 304668874).

Os apelados apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 303951485).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, cuida-se, na origem, de
Ação De Obrigação De Fazer Cumulada Com Pedido De Indenização Por Danos Morais
ajuizada por
CARLOS ROBERTO DA SILVA COSTA E OUTROS
.
em desfavor
G2C ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
e UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.

Após instrução probatória, o d. Juiz singular prolatou sentença, sob os seguintes fundamentos (ID. 303951472):

“(...) A controvérsia cinge-se à legalidade do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, supostamente em razão de inadimplemento superior a 60 dias, e sem comprovação de prévia notificação do consumidor, exigência expressa da Lei nº 9.656/1998.

Pois bem.

Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, o cancelamento do plano de saúde por inadimplência somente é admitido quando houver inadimplemento superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses, e desde que o consumidor seja notificado até o 50º dia da inadimplência. A exigência é cumulativa: o simples decurso do prazo não supre a ausência de notificação formal.

(...)No presente caso,
a ré não demonstrou documentalmente ter enviado qualquer notificação específica aos autores, tampouco comprovou que estes tenham tomado ciência inequívoca do risco de cancelamento.
A simples disponibilização de informações em portal eletrônico ou intermediadora contratada (G2C) não supre a formalidade legalmente exigida.

Ademais, conforme dispõe o art. 132, § 1º do Código Civil, quando o vencimento de obrigação ocorre em dia não útil, prorroga-se automaticamente para o primeiro dia útil subsequente. Assim, se o 60º dia de inadimplemento recaiu em 04/06/2023 (domingo), o pagamento realizado em 05/06/2023 deveria ser aceito como tempestivo. O cancelamento promovido nesse exato momento evidencia precipitação e má-fé da operadora, violando a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de notificação impede a rescisão contratual:

"A notificação prévia do consumidor inadimplente é requisito essencial para validade do cancelamento do contrato de plano de saúde, sob pena de violação à Lei nº 9.656/98 e ao princípio da boa-fé." (STJ, REsp 1.189.205/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino)

Além disso, os autores são pessoas idosas e portadoras de doenças crônicas, o que reforça sua condição de hipervulnerabilidade, conforme o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003, art. 3º), demandando proteção contratual e assistencial reforçada.

Por consequência, resta caracterizada a ilegalidade da rescisão contratual, ensejando não apenas a obrigação de restabelecer o vínculo, como também a reparação por danos morais, considerando-se a aflição, o abalo e a insegurança gerados pela interrupção abrupta da cobertura assistencial, em momento de fragilidade dos beneficiários.

A jurisprudência do STJ reconhece que tal conduta extrapola o mero inadimplemento contratual, atingindo a esfera da dignidade do consumidor, sendo o dano moral presumido (in re ipsa):

(...)Deste modo, constato que a indenização no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), cumprirá o escopo de inibir que a requerida volte a cometer o ato ilícito, ao mesmo tempo que o valor se mostra equilibrado, de acordo com as condições financeiras e sociais das partes envolvidas, uma vez que não se mostra excessivo a ponto de configurar enriquecimento ilícito da parte reclamante, nem irrisório para não representar ao ofensor algum esforço no seu cumprimento.

Por fim, no curso da instrução, a empresa G2C apresentou manifestação final, alegando que, após a concessão da liminar e o restabelecimento do plano de saúde, os autores teriam incorrido em nova inadimplência, compreendendo as competências de novembro de 2024 a fevereiro de 2025, além de pagamentos com atraso superior a 120 dias relativos aos meses de setembro e outubro de 2024.

Requereu, com base nesses fatos, que o juízo considere a nova inadimplência como causa superveniente autônoma para rescisão contratual, com fundamento nos arts. 300, §3º, e 493 do CPC.

Todavia, tais alegações não se prestam a infirmar os fundamentos que amparam a procedência dos pedidos iniciais. Isso porque a presente ação versa exclusivamente sobre a legalidade da rescisão contratual operada em junho de 2023, sem notificação formal, em violação expressa ao art. 13, parágrafo único, II da Lei nº 9.656/98.

Os fatos supervenientes apontados pela corré não possuem força para convalidar, retroativamente, a ilegalidade do cancelamento anterior. Trata-se de evento distinto, cronologicamente posterior, que não integra o objeto da presente demanda, tampouco foi objeto de reconvenção, ação autônoma ou requerimento incidental instruído com comprovação idônea de notificação formal da nova inadimplência.

Ademais, nos termos do art. 493 do CPC, a superveniência de fatos relevantes pode ser considerada desde que influencie a solução da lide – o que não se verifica no caso, pois a questão em exame já está madura e consolidada em torno da ilicitude da rescisão promovida anteriormente à decisão liminar.

Importante ainda destacar que a própria ré não logrou comprovar a existência de notificação prévia válida mesmo em relação às novas inadimplências, circunstância que reforça a fragilidade do pedido de reconhecimento de resolução contratual com base em suposta mora atual.

Assim, a manifestação da corré G2C Administradora de Benefícios não possui o condão de modificar o julgamento do mérito da presente ação, devendo eventuais consequências contratuais decorrentes de inadimplemento posterior, se for o caso, ser discutidas em ação própria, observados os requisitos legais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para:

CONDENAR SOLIDARIAMENTE as rés, UNIMED DE RIBEIRÃO PRETO – Cooperativa de Trabalho Médico e G2C ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, em favor dos autores, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da data da citação.

DETERMINAR a reativação do plano de saúde das partes autoras, nos termos da cobertura contratualmente pactuada, vedada qualquer nova rescisão com base na inadimplência anteriormente discutida nos autos, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, a ser fixada oportunamente, se necessário.

CONDENAR as rés, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC.(...)”

Assim, cinge-se a controvérsia em verificar a licitude do cancelamento do plano de saúde em decorrência do inadimplemento dos apelados por período superior a 60 dias.

Pois bem.

Conforme afirmado na r. sentença, é cediço que as operadoras de planos de saúde estão enquadradas no conceito de fornecedor, previsto no artigo 3º do CDC, sendo seus conveniados considerados consumidores, para todos os fins de direito.

Conforme se extrai dos autos, a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão ocorreu em virtude da inadimplência dos apelados por período superior a 60 dias, situação expressamente autorizada pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, desde que haja notificação do consumidor até o 50º dia de atraso.

Consta da sentença proferida pelo d. juízo
a quo
que a apelante “
não demonstrou documentalmente ter enviado qualquer notificação específica aos autores, tampouco comprovou que estes tenham tomado ciência inequívoca do risco de cancelamento”,
contudo, restou comprovado que a apelante procedeu à prévia notificação dos beneficiários por diversos meios.

Desse modo, a insurgência recursal
merece prosperar.

Basta uma singela análise dos autos para verificar que a Apelante juntou provas suficientes de que enviou notificação prévia sobre a possibilidade de cancelamento do plano de saúde aos apelados por meio de Cartas Registradas com Aviso de Recebimento (id. 303951446 e 303951448), e-mails (id. 303951449, 303951450 e 303951451) e comunicados via aplicativo
Whatsapp
(id. 303951471)
,
todas antes da efetivação da rescisão.

Insta destacar que a apelante também juntou comprovação de leitura dos e-mails encaminhados (id. 3039514650), bem como que as cartas registradas foram devidamente assinadas pelos próprios apelados Izadora e Carlos (id. 303951446 e 303951448).

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde, em face da inadimplência da recorrente, e à eventual configuração de danos morais. 2. O art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9 .656/98, autoriza a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde individual ou familiar, em virtude do não pagamento da mensalidade, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a notificação enviada ao endereço do consumidor constante no contrato é suficiente para a constituição em mora, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento da correspondência pelo devedor. 4 . No caso em tela, a recorrida comprovou o envio da notificação extrajudicial para o endereço da recorrente constante no contrato, cientificando-a acerca da existência de débitos e advertindo-a sobre a possibilidade de cancelamento do plano de saúde.
5. A recorrente, embora alegue que a assinatura no aviso de recebimento não seria de seu sogro, não apresentou qualquer elemento probatório capaz de infirmar a presunção de veracidade do documento.
6 . A ausência de ilegalidade no ato de cancelamento do plano de saúde, realizado em consonância com a legislação vigente, afasta a configuração de dano moral indenizável
. 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru-PE em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Caruaru-PE, data registrada no sistema. Des. Alexandre Freire Pimentel Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 00029113920218172640, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 29/08/2024, Gabinete do Des . Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC)) (g. n.)

Ademais, não há prova de que os apelados tenham sofrido interrupção em tratamentos médicos, tampouco que tenham experimentado constrangimento ou sofrimento excepcional. A jurisprudência é firme no sentido de que o mero cancelamento do plano de saúde, quando amparado pela legislação e precedido de notificação regular, não gera dano moral
in re ipsa.

De igual forma, a inadimplência confessada afasta a caracterização de ato ilícito por parte da apelante, rompendo o nexo de causalidade necessário à responsabilidade civil, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

Desta feita, considerando que a apelante demonstrou de forma cabal a regularidade de sua conduta, tanto pela comprovação das notificações enviadas em conformidade com a Lei nº 9.656/98 e normas da ANS, quanto pela ausência de ato ilícito ou prova de dano concreto aos apelados, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação imposta, prestigiando a boa-fé contratual e a segurança jurídica.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
G2C ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA,

para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando
improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Por conseguinte,
inverto
os ônus de sucumbência fixados na origem, condenando os Apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025